Tribunal: STF
Processo: RE 1410276
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.019. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, EM FACE DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. APOSENTADORIA CLASSIFICADA COMO ATO COMPLEXO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO INSERIDA NO ROL DO ART. 37 DA LCE N° 163/99. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EXERCENTE DE ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES INSALUBRES. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM FUNDAMENTO NA SÚMULA VINCULANTE N° 33. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DISPOSTAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DIANTE DA INÉRCIA LEGISLATIVA COM RELAÇÃO AO ART. 40, §4°, III, DA CF. INCIDÊNCIA DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 57, CAPUT, DA LEI N° 8.213/1991. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE, DE MODO PERMANENTE, POR MAIS DE 25 ANOS. PEDIDO INDEVIDAMENTE INDEFERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES.” (e-doc. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 4º, da Constituição da República. Diz contrariadas as Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e 47, de 2005. Sustenta não atendidas as regras de transição, sendo indevida a concessão da aposentadoria especial com paridade e integralidade (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    4. No tocante à possibilidade de concessão de integralidade e paridade à aposentadoria especial deferida ao recorrido, a controvérsia foi solucionada na origem a partir dos seguintes fundamentos:



    “Insurge-se o impetrante contra o ato comissivo reputado ilegal consistente no indeferimento administrativo do pedido de aposentadoria especial, requerida com fundamento na Súmula Vinculante n° 33. 



    Tal entendimento sumular, impõe a aplicação, em favor do servidor público que desenvolva atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, das regras atreladas ao Regime Geral da Previdência Social sobre a aposentadoria especial, diante da omissão legislativa à edição do ato normativo específico atrelado ao art. 40, §4°, da Constituição Federal.



    À par da imposição suficientemente esclarecedora estabelecida pela já citada Súmula Vinculante, vejamos o seguinte precedente na qual a Corte Constitucional autoriza o suprimento da omissão legislativa em regulamentar o preceito estatuído pelo art. 40, §4°, III, da CF, através da aplicação analógica da regra (Lei n° 8.213/91) elaborada genuinamente para atender ao trabalhador regido pela CLT e submetido ao Regime Geral de Previdência Social, in verbis:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DEINJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDORPÚBLICO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO NORMATIVA DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CORRENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO LEGISLADOR NA CONCRETIZAÇÃO DO ART. 40, § 4° DACONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE DO ART. 57DA LEI FEDERAL N° 8.213/91 ATÉ QUE SOBREVENHAM AS LEIS COMPLEMENTARES QUE REGULAMENTEM O CITADO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EFICÁCIA DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL QUE EXIGE REGULAMENTAÇÃO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 1. A aposentadoria especial de servidor público cujas atividades sejam exercidas sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física é assegurada mediante o preenchimento dos requisitos do art. 57 da Lei Federal n° 8.213/91, até que seja editada a lei complementar exigida pelo art. 40, § 4°, da Constituição Federal. Precedentes do STF: MI 721/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe30/11/2007, MI 795/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2009, e ARE 727.541-AgR/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, ia Turma, DJe de 24/4/2013. 2. A competência concorrente para legislar sobre previdência dos servidores públicos não afasta a necessidade da edição de norma regulamentadora de caráter nacional, cuja competência é da União. Precedente. 3. Agravo regimental improvido". (MI 5598 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado em10.04.2014).



    O enunciado contido no caput do art. 57 da Lei n° 8.213/91, assegura a aposentadoria especial ao servidor que tiver laborado durante 15 (quinze), 20(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos em atividade atrelada a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exigindo-se, unicamente, que o tempo trabalhado em condições especiais tenha sido permanente, ou seja, não tenha sido ocasional nem intermitente, como se depreende do texto do §3°, do dispositivo ora citado.



    (...)



    In casu, analisando as fichas funcionais colacionadas aos autos, denota-se que desde 1989 até março de 2017 (fls. 34 a 121) o impetrante vem percebendo efetivamente o respectivo adicional de insalubridade de forma permanente, não tendo o Ente Público ou qualquer das autoridades apontadas coatoras refutado o exercício da atividade insalubre durante todo o período indicado, de modo que resta irrefutável o direito à aposentadoria especial lastreada no teor da Súmula Vinculante n° 33 consequentemente, do art. 57 da Lei n° 8.213/1991, já que conta com mais de 25 (vinte, e cinco) anos de trabalho exercido sob condições insalubres.



    Ressalto, ademais, que, embora esteja a aposentadoria especial da parte incluída, em tese, na ressalva prevista no art. 67 da Lei Complementar 308/2005, tratando-se de servidores que exerçam atividade de risco ou sob condições insalubres, não deve ser aplicada a norma estadual, ante a sua flagrante inconstitucionalidade decorrente do vício de iniciativa, pois conforme decidido no RE 797.905, em regime de repercussão geral, a lei complementar referida no art. 40, §4º, da CF, deve ser de atribuição do Presidente da República e do Congresso Nacional, o que atrai a aplicação da Súmula 33 do STF, determinadora da aplicação das regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria especial.



    Na verdade, conceber a possibilidade da aposentadoria especial com proventos proporcionais representaria velada contradição, na medida em que se passaria, de uma lado, a reconhecer àqueles que laboram com atividades prejudiciais à saúde ou integridade física, um menor tempo de serviço e de contribuição, mas, de outro lado, caracterizaria indubitável "punição," com a aplicação da regra menos benéfica da proporcionalidade de proventos e da não paridade com os servidores em atividade.



    (...)



    Portanto, não obstante tenha a impetrante formulado pedido na via administrativa postulando sua aposentadoria especial com fundamento na já citada Súmula Vinculante, foi aquele indevidamente indeferido, razão pela qual, envolvendo a aposentadoria um ato de efeito vinculado e preenchendo aquela os requisitos legalmente exigidos para a concessão do beneficio, resta configurada a violação ao direito líquido e certo, assim como a necessidade de suprimento da ilegalidade pelo Órgão Jurisdicional.



    Face ao exposto, concedo a segurança pleiteada, para determinar que as autoridades impetradas procedam à aposentadoria especial do impetrante, nos termos contidos no art. 57, caput, da Lei n° 8.213/91, com proventos integrais e observância da regra de paridade entre ativos e inativos.” (e-doc. 5; grifos nossos).



    5. Pois bem, no RE nº 1.162.672-RG/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria ora controvertida — concessão de paridade e integralidade às aposentadorias especiais independentemente do atendimento às regras de transição. Eis a ementa do precedente indicado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 22/11/2018, p. 30/11/2018).



    6. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator